Tribunal: STF
Processo: HC 212863
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por José Henrique Quiros Bello, em favor de André Gomes Barbosa, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 726.676 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2206, à pena de 6 anos, 5 meses e 23 dias, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Em 16.2.2022, concedi a ordem no HC 211.620/SP para determinar que o juízo de origem procedesse nova dosimetria da pena, haja vista a presença de bis in idem na sentença prolatada.



    Em 21.2.2022, foi proferida nova sentença a fim de ajustar a reprimenda para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantendo o regime fechado, bem como a impossibilidade do réu recorrer em liberdade.



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para o trânsito em julgado.



    O mandamus não foi conhecido.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    Este writ veio a mim distribuído por prevenção ao HC 211.620/SP. (eDOC 11)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    No entanto, verifico ilegalidade a ser reparada de ofício. 



    O Juízo a quo, ao fixar o regime fechado ao acusado, consignou o seguinte: 



    “Considerando as já referidas peculiaridades do caso concreto, ou seja, a quantidade de maconha transportada, a utilização de uma ambulância como salvo-conduto para o trânsito por rota de tráfico e o concurso de três agentes com a intenção de dar credibilidade à remoção de um paciente do qual nunca se soube quem se tratava e nem de onde nem para onde iria, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena”.



    Deste modo, não obstante a reprimenda final estalecida autorizar a fixação do regime semiaberto, as instâncias pretéritas determinaram o regime inicial fechado, considerando a quantidade da droga apreendida. 



    Sobre o tema, o art. o art. 33, § 2º, b, do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto, todavia, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea, tomando sempre por base as diretrizes do art. 59 do mesmo diploma legal. 



    No presente caso, a decisão impugnada deixou de individualizar, de forma pormenorizada, a gravidade concreta do delito cometido pelo réu, de modo que os fundamentos utilizados para fixar o regime mais gravoso são considerados genéricos e inidôneos. 



    Nesse sentido: 



    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Possibilidade: primariedade da paciente, circunstâncias judiciais favoráveis e fundamentação inadequada (gravidade in abstrato do delito). 4. A jurisprudência do STF consolidou entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 5. Paciente em fase avançada de recuperação social. 6. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. Supressão de instância: matéria não apreciada pelo STJ. 7. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Writ não conhecido. 8. Ordem parcialmente concedida de ofício para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena”. (HC 133.709/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.8.2016) 



    Assim, considerando a primariedade do agente e a fundamentação inidônea das instâncias antecedentes, verifico a necessidade reparação de ilegalidade manifesta na individualização da pena. 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Nesse sentido: HC 104.188/DF-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 1º.10.2010; HC 114.288/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013; HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014; HC 126.704, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016; HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017; HC 148.335/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.10.2017; e HC 149.744/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.11.2017. 



    Colaciono, a propósito, o seguinte precedente: 



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA FLAGRANTE PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória”. 



    “PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva. ORDEM CORRÉU EXTENSÃO. Ante a identidade de situação jurídica, cabe estender a corréu ordem deferida em habeas corpus artigo 580 do Código de Processo Penal”. (HC 191.931, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 7.1.2021) 



    Destaco, contudo, que esta Corte não refutou a legitimidade da prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade concreta, a qual pode ser mantida ainda que fora da aplicação do regime fechado, o que não verifico nestes autos. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem, todavia, concedo habeas corpus de ofício para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena fixada ao acusado André Gomes Barbosa, bem como suspendo os efeitos da prisão preventiva decretada em seu desfavor, se por algum outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP, a ser determinadas pelo juízo de origem. 



    Comunique-se ao STJ e ao TJSP. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente